Tribunal: TCU
Processo: 016.063/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9726/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, o feito trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5.2 do Acórdão 2591/2018-TCU-Plenário , ao apreciar na respectiva auditoria as providências tomadas pelo então Ministério do Esporte e pela Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), com a eventual instauração de tomada de contas especial, em face da funcionalidade, ou não, das etapas já executadas nas obras de construção da Vila Olímpica em Parnaíba - PI por meio de dois contratos de repasse celebrados entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo Ministério do Esporte, e a Fundespi; Considerando que o aludido Acórdão 2591/2018-TCU-Plenário foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.5. determinar que a Secex-PI adote as seguintes medidas: 9.5.1. assuma a responsabilidade pela condução do presente processo e, nele, passe a promover o devido acompanhamento sobre a suscitada retomada das obras pela Fundespi, a despeito da ausência de comprovação sobre a funcionalidade das etapas já executadas no empreendimento, em sintonia com o item 9.3.2 do Acórdão 1975/2017-TCU-Plenário , diante, sobretudo, da evidente possibilidade de subsistência de dano ao erário a partir do desperdício dos valores federais já aportados ao Contrato de Repasse no 334262-25/2010 e da subsequente falta de aproveitamento do aludido empreendimento em prol da comunidade local; e 9.5.2. submeta ao Ministro-Relator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o subsequente parecer técnico conclusivo sobre a regularidade, ou não, e sobre a economicidade, ou não, dos correspondentes procedimentos conduzidos pela Fundespi a partir das medidas anunciadas nos itens 9.4 e 9.5.1 deste Acórdão, com a evidenciação sobre a eventual necessidade de pronta autuação da devida tomada de contas especial, entre outras medidas porventura necessárias "; Considerando que, por meio do Ofício no 562/2018/SECEX-ME-SEI (Peça 49, p.1 e 2), o Secretário-Executivo Adjunto do então Ministério do Esporte encaminhou o Ofício no 1090/2018/GEGOP da Gerência Nacional Governança da Transferência de Recursos Públicos (Gegop/Caixa), de 29/10/2018 (Peça 49, p. 6), informando que, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por intermédio do Contrato de Repasse 0334.262-25/2010, foi autuada pela Caixa Econômica Federal a tomada de contas especial no e-TCE sob o n.o 1.780/2018; Considerando que, no processo da aludida TCE em seu Relatório de Auditoria e-TCE n.o 1.780/2018, de 17/4/2020 (Peça 55 do TC Processo 018.890/2020-2 ), a Controladoria-Geral da União (CGU) constatou a irregularidade pelo não cumprimento das metas e dos objetivos pactuados no referido Contrato de Repasse 0334.262-25/2010 ante o não atendimento dos preceitos fixados em decretos, leis e normas de acessibilidade para a necessária funcionalidade do empreendimento, tendo apurado o prejuízo ao erário sob o valor total original de R$ 1.750.612,50, ao passo que, com a atualização monetária e os juros legais incorridos até 26/12/2018, o débito atingiria o valor de R$ 2.627.837,81 (já deduzidos os valores eventualmente recolhidos), em conformidade com o sistema débito no TCU; Considerando que, em consonância com essas informações (Peças 56 a 58 do TC Processo 018.890/2020-2 ), o Certificado de Auditoria e-TCE no 1.780/2018 e o Parecer do Dirigente do Controle Interno, além do Pronunciamento Ministerial, de 7, 8 e 12/05/2020, respectivamente, seriam pela irregularidade das contas; Considerando que a SeinfraUrbana destacou que a tomada de contas especial lançada no e-TCE sob o no 1.780/2018 teria originado no TCU o TC Processo 018.890/2020-2 sob a relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues (sorteio em 30/8/2020), não tendo sido, ainda, proferido o eventual acórdão sobre o respectivo feito; Considerando que, após a análise do presente feito, a unidade técnica anotou o cumprimento do item 9.5.2 do Acórdão 2591/2018-TCU-Plenário , já que as aludidas informações indicariam a atuação da Caixa pelo encaminhamento da referida tomada de contas especial sobre o Contrato de Repasse 0334.262-25/2010 em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais ali, estando a aludida TCE sob a análise pela SecexTCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.5.2 do Acórdão 2591/2018-TCU-Plenário e, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.063/2016-3 (AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 012.774/2017-0 (AUDITORIA) e TC Processo 017.536/2017-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.3. Órgão: então Ministério do Esporte. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Maurício Muriack de Fernandes e Peixoto (OAB/CE 10.928), entre outros, representando a Advocacia-Geral da União. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério da Cidadania e à Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), para ciência e eventuais providências; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues (sorteio em 30/8/2020) e à Secex-TCE, para ciência sobre a tomada de contas especial lançada no e-TCE sob o no 1.780/2018 e no TCU sob o TC Processo 018.890/2020-2 ; e 1.8.3. encerrar o presente feito, com o respectivo arquivamento, a partir do correspondente apensamento deste processo ao TC Processo 018.890/2020-2 .